Tribunal: CARF
Processo: 11065.005306/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.005306/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as
operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos valores correspondentes
às contribuições.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não
cabe
na
instância
administrativa discussão sobre a legalidade e constitucionalidade das leis.
LEI COMPLEMENTAR. A via da lei complementar para instituição de
tributos somente é necessária quando a Constituição expressamente determina.
SUB-ROGAÇÃO PRODUÇÃO RURAL. A empresa adquirente fica sub-
rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física, sendo responsável pelo
recolhimento das contribuições para a Seguridade Social e para o GILRAT
decorrentes da aquisição de produtos rurais.
SELIC/MULTA. As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a
juros equivalentes à taxa SELIC e à multa, ambas de caráter irrelevável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005306/2008-80
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-20.426 - proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 710 a 712):
O contribuinte acima identificado foi notificado por deixar de recolher, em época
própria, contribuições previdenciárias que tiveram por base a remuneração de
contribuintes individuais (art. 22, III da Lei 8.212/91) e a comercialização da produção
rural de pessoa física (art. 25 da Lei 8.212/91), a qual como adquirente ficou subrogado.
As contribuições são destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 299/301, os fatos geradores que serviram de
base ao lançamento foram apurados através do registro contábil dos recibos de
contribuintes individuais – conta Serviços Prestados Pessoa Física – e das notas fiscais
de produtores rurais pessoas físicas, conforme discriminado no RL – Relatório de
Lançamentos, às fls. 25 a 264.
O período do lançamento do crédito é o compreendido entre as competências 01/2004 a
12/2007 e seu valor importou em R$ 1.641.251,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e
um mil e duzentos e cinqüenta e um reais), relativamente ao montante consolidado em
20.11.2008.
O contribuinte inconformado com o lançamento apresentou tempestivamente defesa, às
fls. 306/338, insurgindo-se contra o entendimento da fiscalização pela desconsideração
da personalidade jurídica das empresas optantes pelo SIMPLES que lhe prestaram
serviços – ATL Indústria e Comércio de Cereais Ltda (CNPJ 94.813.474/0001-04) e
Elaine Schonfeldt firma individual (CNPJ 04.797.813/0001-05) – por considerá-las
apenas “fachada” para registro dos empregados da empresa ARROZELLA. Alega
tratar-se de pessoas jurídicas absolutamente distintas sem qualquer relação societária
que já existiam quando da edição da Lei 9.317/96 e que não manteve qualquer relação
com os empregados destas prestadoras de serviço.
Aduz o autuado que os órgãos julgadores da administração podem e devem se
manifestar sobre a inconstitucionalidade das leis, embora sem força de coisa julgada,
afastando a aplicação daquelas que entendam estar em desacordo com a Carta Maior.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

Assevera o defendente que a previsão legal da contribuição previdenciária dos
segurados especiais sobre a produção rural – art. 25 da Lei 8.212/91 – exige como base
a receita bruta e não o resultado como prevê o art. 195, § 8o da Constituição Federal.
Diz que, assim sendo, a exigência com base na receita bruta somente poderia ter sido
instituída por meio de lei complementar. Afirma que a Lei 8.212/91 não definiu o fato
gerador da obrigação tributária em relação aos segurados especiais, o qual só foi
previsto em norma infralegal – arts. 241 a 244 da Instrução Normativa MPS/SRP no
03/2005 –, em afronta aos arts. 197, III e 114 do CTN e ao art. 150, I da CF. Sustenta
que a contribuição do FUNRURAL sobre a folha de salários, bem como aquela sobre a
produção rural, foram suprimidas expressamente pela art. 3o, § 1o da Lei 7.787/89 ao
extinguir o PRORURAL.
O contribuinte alega também que a Lei 8.212/91 utiliza conceitos indeterminados –
atividade preponderante e graus de riscos – para fixação da alíquota do SAT e que a
definição destes elementos por Decreto do Poder Executivo viola o princípio
constitucional da estrita legalidade tributária, conforme determinação do art. 150, I, “a”
da CF/88 e art. 97, IV do CTN. Refere ainda que a fiscalização deveria considerar
critérios específicos para a fixação do percentual correspondente a cada atividade
desenvolvida na empresa e não apenas a atividade da maioria.
O defendente aduz ainda que a multa é inaplicável no presente caso em que a conduta
que adotou encontra amparo em fundamentada corrente jurídica. Alega que ela possui
caráter confiscatório e pede, no caso de ser mantida a exigência fiscal, que ela seja
excluída.
O autuado insurge-se também contra a aplicação da Taxa SELIC por considerá-la
imprestável para fins tributários e pede, na hipótese de remanescer algum crédito, que
seja observada a taxa máxima de 1% prevista no art. 161, § 1o do CTN.
Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre,
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 708 a 718):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. Não cabe na instância administrativa
discussão sobre a legalidade e constitucionalidade das leis.
LEI COMPLEMENTAR. A via da lei complementar para instituição de tributos
somente é necessária quando a Constituição expressamente determina.
SUB-ROGAÇÃO PRODUÇÃO RURAL. A empresa adquirente fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, sendo responsável pelo recolhimento das
contribuições para a Seguridade Social e para o GILRAT decorrentes da aquisição de
produtos rurais.
SELIC/MULTA. As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas a juros
equivalentes à taxa SELIC e à multa, ambas de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
(Destaques no original)

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 729 a 784):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 09/09/2010
(processo digital, fl. 726), e a peça recursal foi interposta em 08/10/2009 (processo digital, fl.
729), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

Inicialmente, é necessário explicar que na ação desenvolvida a fiscalização
desconsiderou a personalidade jurídica das empresas ATL Indústria e Comércio de
Cereais Ltda (CNPJ 94.813.474/0001-04) e Elaine Schonfeldt – firma individual (CNPJ
04.797.813/0001-05) porque entendeu que elas são, na verdade, mera extensão ou
desdobramento das atividades produtivas da empresa Arrozella Arrozeira Turella Ltda,
com total dependência desta. A auditoria concluiu tratar-se de uma só entidade para fins
da tributação das contribuições previdenciárias que mediante o fracionamento de suas
atividades obteve redução da carga tributária uma vez que os dois “apêndices”
encontravam-se inseridos no regime de tributação SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei no 9.317/1996. Entretanto, o presente Auto de Infração trata
de contribuições sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais e
sobre a comercialização de produção rural efetuadas pela própria Arrozella Arrozeira
Turella Ltda e não por outras pessoas jurídicas interpostas. Assim, a matéria relativa à
desconsideração da personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviço se
mostra estranha ao processo e, portanto, não será apreciada.
Não assiste razão à empresa quando alega que os órgãos julgadores da administração
podem e devem se manifestar sobre a inconstitucionalidade das leis. A validade ou não
de lei em face de suposta ofensa a princípio de ordem constitucional escapa ao exame
do contencioso administrativo fiscal nos termos do art. 18 da Portaria RFB no 10.875, de
16 de agosto de 2007, que expressamente veda a ele afastar a aplicação de legislação em
vigor por inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta competência é exclusiva do Poder
Judiciário, conforme previsto no Título IV, Capítulo III da própria Constituição Federal.
Assim, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada surte os
seus efeitos enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela
autoridade por força do ato administrativo vinculado.
Igualmente equivoca-se o autuado ao defender que a contribuição previdenciária
prevista no art. 25 da Lei 8.212/91 somente poderia ter sido instituída por lei
complementar por ter base diferente daquela definida no art. 195, § 8o da CF. Há de se
atentar que a base de cálculo utilizada – receita bruta da comercialização da produção
rural – encontra sua previsão constitucional no art. 195, I, “b” da Carta Maior:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
(...)
b) a receita ou o faturamento;
(Grifei)
Note-se que o comando geral, inserto no caput do artigo, apenas exige que a instituição
das contribuições seja feita por lei, sem determinar que seja lei complementar. A
necessidade de status de lei complementar somente se aplica quando a Constituição
expressamente assim determina.
Outro aspecto que merece destaque é que a expressão “resultado da comercialização da
produção” prevista no art. 195, § 8o da CF é bem mais abrangente do que entende o
contribuinte. Assim, a “receita bruta” representa um dos possíveis “resultados” da
comercialização da produção rural.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

Cumpre esclarecer ainda que o art. 25 da Lei 8.212/91 ao definir as exações ora
cobradas apenas concedeu ao empregador rural pessoa física e ao segurado especial a
mera substituição das contribuições patronal e dos segurados para o financiamento da
Seguridade Social e do GILRAT por outras com alíquotas sensivelmente menores como
forma de simplificar os procedimentos e para aliviar a carga contributiva sobre este
seguimento da economia. Ou seja, estas contribuições são do empregador rural pessoa
física e do segurado especial que somente estão sendo exigidas da empresa autuada
porque, na condição de adquirente da produção rural de pessoa física, ela ficou
subrogada, de acordo com a previsão do art. 30, III e IV da mesma Lei 8.212/91.
Também ao contrário do alegado, o fato gerador – comercialização da produção –
consta expressamente no texto da lei e não somente nas instruções normativas, como se
vê repetido em cada um dos incisos – I e II – do art. 25 que definem as exações. In
verbis:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(Grifei)
No que concerne à alegação de que a Lei 7.787/89 suprimiu as contribuições ao
FUNRURAL e sobre a produção rural, importa explicar que o art. 3o, § 1o desta lei
apenas eliminou a contribuição destinada ao Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural – PRORURAL, correspondente a 2,4% de FUNRURAL, o qual não está sendo
exigido neste lançamento. Nada dispôs a cerca de contribuições sobre a comercialização
de produção rural.
Além do mais, não pode a fiscalização em obediência ao princípio da legalidade
desconsiderar dispositivo de lei vigente no ordenamento jurídico sob pena de
responsabilidade funcional. Diante do exposto, não há como acolher as razões do
impugnante no sentido da não exigibilidade destas contribuições.
No que diz respeito à contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (seguro de acidentes do trabalho), não há qualquer irregularidade no
lançamento do crédito previdenciário. Ela está definida em caráter geral no art. 22, II da
Lei no 8.212/91 que determina a sua incidência sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos em
percentuais de um, dois ou três por cento, de acordo com a atividade preponderante de
cada empresa e o conseqüente grau de risco de acidentes do trabalho. No entanto, há
que considerar que a alíquota cobrada no presente lançamento é a mínima, de apenas
0,1%, correspondente à substituição promovida pelo art. 25 da Lei 8.212/91, há pouco
referida. Portanto, desnecessário discutir a consideração de critérios específicos para a
fixação do percentual aplicado.
Sem razão o defendente ao alegar que a multa possui caráter confiscatório e que ela
seria inaplicável por ele ter adotado conduta juridicamente amparada. É mister
esclarecer que ela é a penalidade decorrente do não pagamento das contribuições sociais
até a data do seu vencimento. Ao constituir o crédito, a fiscalização, cuja atividade é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional – parágrafo único do
artigo 142 do CTN –, deve aplicá-la segundo a legislação vigente, o que de fato se
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

verifica – aplicação do art. 35 da Lei no 8.212/91, na sua redação vigente à época do
lançamento.
É também perfeitamente legal a cobrança de juros moratórios calculados pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), uma vez que o
artigo 34 da Lei no 8.212/91, vigente à época do lançamento, prescrevia a sua utilização
no caso das contribuições previdenciárias recolhidas com atraso. Atualmente, por força
das alterações promovidas pela MP no 449/08, convertida na Lei 11.941/09, o emprego
da taxa SELIC está disposto no art. 35 da mesma Lei 8.212/91, o qual remete aos
termos do art. 61 da Lei 9.430/96.
Quanto ao pedido de aplicação da taxa definida no art. 161, § 1o do CTN, devo referir
que este dispositivo prevê a aplicação de um por cento ao mês para o cálculo dos juros
somente quando a lei não dispuser de modo diverso. Ocorre que no caso existe esta lei –
Lei no 8.212/91 –, determinando a aplicação da taxa SELIC a título de juros moratórios.
Destarte, a imposição tanto da multa quanto dos juros decorre de previsão legal, tendo
ambos caráter irrelevável e a fiscalização aplicou-os na forma estabelecida na lei.
A propósito, vale transcrever excerto do voto condutor da decisão prolatada por
meio do Acórdão no 2202-009.486 - sessão de 7 de dezembro de 2022 - 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de relatoria do conselheiro Martin da Silva Gesto, nestes termos:
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Voto:
Contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física empregador ou
segurado especial. Sub-rogação do adquirente da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social, tem
previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.005306/2008-80

Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF, isso se deu entre as
partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, motivo pelo qual o
art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art. 12, incisos V e VII;
art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos,
lembrando que o caput do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, vigora desde 10/07/2001
com a redação da Lei no 10.256, de 2001.
Ocorre que, em sessão Plenária do STF, do dia 30 de março de 2017, foi concluído o
julgamento do RE no 718.874, com repercussão geral, e os Ministros do STF, por
maioria, decidiram pela constitucionalidade da contribuição previdenciária, prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações
previstas no art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
efetuando a retenção dos valores correspondentes às contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 876
DF CARF MF
Original